Tribunal: TJES
Processo: 0002056-47.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002056-47.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002056-47.2014.8.08.0024

APTE:
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA

APDO:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
MULTA APLICADA PELO
PROCON.

PROCESSO ADMINISTRATIVO.
RECLAMAÇ
ÃO
INDIVIDUA
L
.
DEFEITO DECORRENTE DE MAU USO. GARANTIA RECUSADA. LAUDO ELABORADO PELO FORCECEDOR. CONTRAPROVA TÉCNICA AUSENTE. RESPONSABILIADE PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE.
INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1.
A
Reclamação fundamentada do consumidor basta para embasar imposição de sanção administrativa, desde que o fornecedor não se desincumba de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante.
Precedente do STJ.

2.
Inexiste violação a norma consumerista quando a empresa, através de sua assistência técnica, emite laudo informando que o vício no produto decorre de fator alheio a tecnologia nele embarcada.

3
.
Relegada pelo Procon a dinâmica dos arts. 3º, XI e 37, §1º do Decreto Federal 2.181/1997 como forma de apresentar
contraprova de natureza técnica a refutar que
o defeito apresentado no aparelho celular decorre
u
de mau uso pelo consumidor, incabível
a condenação da empresa fornecedora
com base em presunção de responsabilidade
.

4
.
Recurso provido.
Demanda julgada procedente. Multa anulada. Sucumbência invertida

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002056-47.2014.8.08.0024

APTE:
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA

APDO:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

C
onsoante relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA
, eis que irresignada com os termos da sentença digitalizada às págs.195/198 – vol.2, que nos autos da ação anulatória ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

S/A
, rejeito
u
os pedidos formulados na petição inicial, para manter a multa de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos)
.

Nas suas razões digitalizada às págs.
203/211, em apertada síntese, aduz pela nulidade do procedimento administrativo, uma vez que pela análise de sua assistência técnica foi comprovada a culpa exclusiva da consumidora pela danificação do aparelho celular

Pelos contornos da lide,
verifica-se que foi instaurado o
processo administrativo nº 2074/2010 (FA n° 0110-009.250-3)
pelo Procon do Município de Vitória, em razão de r
eclamação
formulada por
Rodrigo Gonçalves Dias, motivada por problemas de funcionamento não solucionados em aparelho de telefone celular da marca Nokia.

O
produto fora encaminhado para assistência técnica, oportunidade em
que
emitido relatório
informa
ndo
que o defeito constatado
ocorreu em razão de

“
oxidação dos componentes internos, decorrente da exposição do aparelho à umidade excessiva”
,
causa imputada ao mau uso de aparelho pelo consumidor, o que levou a exclusão
da garantia.

C
ontudo, na decisão do processo administrativo, o Procon Municipal entendeu que a apelante
de
ixou de sanar
o
vício no produto do consumidor, motivo pelo qual, aplicou-lhe a multa objurgada.

Na sentença o magistrado entendeu pela confirmação da multa, ao fundamento que a apelante
não comprovou que os vícios do aparelho celular decorreram exclusivamente por mau uso pelo consumidor, bem como não realizou a substituição do aparelho e nem a restituição do valor pago pelo produto defeituoso.

C
ontudo, entendo que não há como se afirmar que houve vício de fabricação no aparelho celular do consumidor.

Não se desconhece o
entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é
no sentido de que
a
“
Reclamação fundamentada do consumidor basta para embasar imposição de sanção administrativa, desde que o fornecedor não se desincumba de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante...
(
REsp n. 1.821.331/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 9/9/2020
)”.

Na espécie, de fato, foi apresentado o relatório pela assistência técnica informando que o defeito ocorreu pela exposição do aparelho a umidade, motivo pelo qual, somente com base em prova de mesma natureza em sentido contrário poderia a Autarquia atribuir a responsabilidade pelo defeito à apelante, providência que poderia ser adotada na forma do art.37, §1º, do
Decreto Federal 2.181/1997
1
.

Ademais, na ausência de setor técnico no PROCON

com capacidade para
emi
ssão de laudo pericial, era de rigor que
órgão declara
sse
sua incompetência para analisar o caso ou solicitar a elaboração de laudo por entidade competente, nos termos do inciso
XI, do art.3º, do Decreto Federal 2.181/1997
2
.

Assim, a aplicação de multa não poderia ser feita sem a prévia discussão acerca do ocorrido e com base na presunção de responsabilidade do fabricante.

E sendo o defeito apresentado decorrente de ato do consumidor, a exclusão da responsabilidade da empresa é medida que se impõe, máxime porque não estaria obrigada a reparar defeito não coberto pela garantia de fábrica.

A propósito,
já se manifestou este Tribunal
em casos análogos
:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MULTA PROCON MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. OXIDAÇÃO. LAUDO TÉCNICO LAVRADO POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DA FABRICANTE ATESTANDO PROBLEMA DECORRENTE DE MAU USO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CIRCUNSTÂNCIA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MULTA ANULADA. RECURSO PROVIDO DA MOTOROLA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PREJUDICADO. [...].
3) Diante de laudo lavrado por Assistência Técnica autorizada da fabricante atestando a culpa exclusiva da consumidora pela oxidação dos circuitos internos do aparelho celular adquirido pela consumidora, em razão de sua exposição a líquido ou umidade/vapor, inexistindo prova de que o vício foi causado por outro fator ou o defeito originário, não há se falar em desrespeito ao art. 18, CDC, eis que a negativa à reparação/substituição do celular tratou-se de legítimo exercício de direito, merecendo anulação todas as penalidades impostas no Processo Administrativo 2183/2011, invalidando integralmente a multa arbitrada em R$ 23.765,13, em razão do que dispõe o art. 12, § 3º, III, CDC.
[...].
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151598091, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

DIREITO DO CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DE LAUDO APRESENTADO PELA RECORRIDA SOBRE O VÍCIO DO PRODUTO. FATOR QUE AFASTARIA SUA RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. A despeito de a Recorrida apresentar, tanto à consumidora, quanto ao Procon Municipal, em sede do Processo Administrativo, laudo da assistência técnica (fls. 26-v e 27-v) no sentido de que o aparelho em referência foi submetido à análise técnica deste laboratório e foram constatadas: obteve contato ou infiltração de líquido não identificado ou umidade excessiva, ocasionando oxidação na PCI do display, não coberto em garantia. Perda da garantia. Após análise técnica, foi constatada característica indicando que o aparelho sofreu mau uso. De acordo com o termo da garantia, excluem-se da garantia os produtos que apresentarem sinais de quedas, exposição à humidade excessiva, à ação dos agentes da natureza ou imersão do produto em meios líquidos e violação do aparelho por terceiros ou agente não autorizado, tal fato sequer fora considerado quando do julgamento do Processo Administrativo pela autarquia municipal. II. O Procon Municipal ao julgar o Processo Administrativo nada mencionou a respeito do aludido laudo, partindo do pressuposto que as reclamadas Ricardo Eletro Divinópolis Ltda e Sony Ericcson Mobile são responsáveis solidariamente pelo vício do produto, como determina o artigo 18 do CDC. Destarte, as mesmas ficaram inertes diante do vício do produto adquirido pelo reclamante, qual seja um celular Sony Ericsson no valor de R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais), vez que não foi solucionado o problema do aparelho, como requereu a reclamante
. III. Apesar de o Recorrente afirmar, em sede de Apelação Voluntária, que o Procon concedeu a oportunidade para a ora apelada produzir todas as provas em direito admitidas, inclusive a pericial, mas a empresa preferiu permanecer inerte, não há qualquer comprovação nos autos de que tal oportunidade fora, de fato, concedida.
IV. Inexiste qualquer fundamentação na Decisão de fls. 38-v/39-v sustentando os motivos pelos quais a autarquia afastou a validade do laudo apresentado pela Recorrida. V. A Decisão que arbitrou a multa administrativa não foi devidamente fundamentada, apresentando fundamentação significativamente genérica, inexistindo elementos nos autos hábeis a comprovar a origem do vício do produto e se, de fato, era de responsabilidade da Recorrida o seu concerto, motivo pelo qual não merece reparos a Sentença que reconheceu a nulidade da sanção
VI. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 024160262036, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 21/08/2019
).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL PODER DE POLÍCIA RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL - MULTA ADMINISTRATIVA POSSIBILIDADE NULIDADE DA PENALIDADE RECONHECIDA AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO AO ART. 18, §1º, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O PROCON, dotado do poder de polícia administrativa, tem autonomia para aplicar sanções administrativas em prol de eventuais infrações ao Código de Defesa do Consumidor, diploma legal este de ordem pública e interesse social, ainda que advindo de reclamação perpetrada por um único consumidor. A ele cabe velar pelo cumprimento da legislação consumerista, defendendo o consumidor contra abusos praticados pelos fornecedores/prestadores de produtos e serviços. http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/código-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
2- A apelada foi punida administrativamente por descumprir norma do Código de Defesa ao Consumidor no tocante a sua responsabilidade por vício do produto (art. 18, §1º, do CDC). 3- Não restou demonstrada a verossimilhança nas alegações do consumidor, não se podendo presumir o vício do produto, seja porque não restou comprovado de que tinha ele direito a garantia, uma vez que não há nenhuma prova de que o laudo da assistência técnica é imprestável, seja porque o fato não se subsume ao art. 18, §1º, do CDC. 4- Não basta ao PROCON, por um critério subjetivo, presumir que a recusa da empresa/apelada em restituir o quantum pago pelo produto ou substituí-lo por um novo é um ato ilegal, desconsiderando todas as demais circunstâncias que envolvem o caso concreto
. 5- Recurso conhecido e improvido, mas por fundamentação diversa.
(TJES, Classe: Apelação, 024160261897, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/02/2018
).

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA - PROCON PODER DE POLÍCIA - RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL POSSIBILIDADE ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO - MULTA ANULADA AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMEIRISTAS MÁ UTILIZAÇÃO DO APARELHO CELULAR PERDA DA GARANTIA LAUDO TÉCNICO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O STJ já decidiu que a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor é legitimada pelo poder de polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990 (AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 28/04/2014). Inclusive, reconhece a competência do PROCON para aplicar multas mesmo quando se tratar de reclamação individual.
2) Restou comprovada a inexistência de violação ao CDC já que a má utilização do aparelho celular exclui a garantia, não devendo subsistir a multa administrativa aplicada. 3) Recurso de apelação conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 024160261475, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

No mesmo sentido, os Tribunais pátrios:

AÇÃO ANULATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA APLICADA PELO PROCON. ILEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. REFORMA.
Empresa autuada pelo Programa de Defesa do Consumidor (PROCON), com a imposição de multa administrativa no valor de R$ 56.387,73 (cinquenta e seis mil e trezentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos), considerada a desconformidade do serviço prestado e o descaso e desinteresse do fornecedor junto ao consumidor, e ainda face ao órgão fiscalizador. Nulidade do processo administrativo em tela, por erro de motivação para a aplicação da multa, vez que aplicada com base em falsa premissa, de que a assistência técnica do fornecedor teria fundamentado a negativa de substituição do produto em razão da oxidação da placa do telefono celular, quando o defeito reclamado pelo consumidor foi "display trincado". Laudo da assistência técnica do fabricante, que confirmou ter sido o defeito provocado por pressão mecânica, que ocasionou o vazamento do cristal líquido. Indemonstrado qualquer indício de vício de fabricação no aparelho celular do reclamante. Omissão do PROCON no cumprimento do art. 37, do Decreto Federal nº 2.181, de 1997, que determina que o processo administrativo seja instruído com laudo pericial, para comprovação da infração, sendo que referida determinação contém disposição equivalente no § 1º, do art. 35, do Decreto Estadual nº 35.686, de 2004. Na hipótese de o PROCON não possuir um setor técnico capaz de emitir laudo pericial, caberá ao órgão declarar sua incompetência para analisar o caso ou solicitar a elaboração de laudo por entidade competente, nos termos do inciso XI, do art. 3º, do Decreto Federal nº 2.181, de 1997. Constatado o uso inadequado do produto pelo consumidor, com a concretização das hipóteses de exclusão de garantia, a apelante deixa de ser obrigada a atender aos pleitos de troca, restituição ou abatimento proporcional do preço, consoante disposto no inciso III,do § 3º, do artigo 12, do CDC. Anulação da multa aplicada pelo PROCON nos autos do processo administrativo nº E-12/128.823/2009, com inversão dos ônus sucumbenciais.
Recurso a que se dá provimento.
(TJ-RJ - APL: 02549949820148190001, Relator: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 28/01/2020, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO–PROCON. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO. MULTA ADMINISTRATIVA MANTIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONFORME REFERE A RESPEITÁVEL SENTENÇA, NÃO HOUVE POR PARTE DA APELADA QUALQUER VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, UMA VEZ QUE A OXIDAÇÃO OCASIONADA PELO CONSUMIDOR NO SEU APARELHO CELULAR FOI DE ALTA GRAVIDADE SEM A POSSIBILIDADE DE CONSERTO AO REFERIDO PRODUTO E OCORREU POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. MISTER REFERIR QUE FOI REALIZADA PERÍCIA NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DA NOKIA (MARCA DO APARELHO DE CELULAR) ONDE O TÉCNICO CONCLUIU QUE O DANO NO APARELHO OCORREU POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR, ANTE A COMPROVADA OXIDAÇÃO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS PELA EXPOSIÇÃO EXCESSIVA À UMIDADE/IMERSÃO EM MEIOS LÍQUIDOS, O QUE EXCLUI A GARANTIA DO PRODUTO, BEM COMO A RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES. À EVIDÊNCIA, NÃO HÁ QUALQUER VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR, NÃO HAVENDO JUSTA CAUSA PARA A APLICAÇÃO DA MULTA PELO PROCON À EMPRESA.NESTE CONTEXTO, EVIDENTE A NULIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MULTA À AUTORA. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AC: 50097939220198210019 NOVO HAMBURGO, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 01/03/2023, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA, APLICADA PELO PROCON. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA RESPECTIVA SANÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. COBERTURA DA GARANTIA NEGADA PELO FABRICANTE, SOB O ARGUMENTO DE QUE O DEFEITO DO APARELHO CELULAR, TEVE ORIGEM NA EXPOSIÇÃO A UMIDADE EXCESSIVA/OXIDAÇÃO, IMPUTÁVEL AO CONSUMIDOR. DOCUMENTO DE ATENDIMENTO E LAUDO SUFICIENTES A DEMONSTRAR O PROBLEMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR, QUE CEDE A PROVA TÉCNICA, A QUAL NÃO FOI MINIMAMENTE DERRUÍDA E QUE, DE TODA FORMA, GERA DÚVIDA, A IMPEDIR A SANÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELO SOB A ÉGIDE DO CPC/15. EXEGESE DOS §§ 1º E 11º DO ART. 85. FIXAÇÃO EM FAVOR DO PROCURADOR DA PARTE RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - APL: 06006557420148240005 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0600655-74.2014.8.24.0005, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 28/01/2021, Quarta Câmara de Direito Público)
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
MULTA APLICADA PELO PROCON. APARELHO CELULAR OXIDADO. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO OXIDAÇÃO DA PLACA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
ATO ANULADO. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0003704-32.2016.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: Juíza Cristiane Santos Leite - J. 26.02.2018.
(TJ-PR - APL: 00037043220168160004 PR 0003704-32.2016.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Juíza Cristiane Santos Leite, Data de Julgamento: 26/02/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2018)

Diante desse cenário,
conheço e
dou provimento
ao recurso,
para julgar procedente o pleito vestibular e anular a multa decorrente do procedimento administrativo

nº 2074/2010 (FA n° 0110-009.250-3)

Inverto, com efeito, os ônus de sucumbência.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Art. 37. Os Autos de Infração, de Apreensão e o Termo de Depósito serão lavrados em impresso próprio, composto de três vias, numeradas tipograficamente.

§ 1º Quando necessário, para comprovação de infração, os Autos serão acompanhados de laudo pericial.

[...].

2
Art. 3
o

Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

[...].

XI - solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnico-científica para a consecução de seus objetivos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.